Tribunal: TJDFT
Processo: 0722969-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722969-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Em despacho de ID 59966211, determinei a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a interposição do presente agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, considerando que a decisão agravada foi proferida pela 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Transcorrido o prazo sem manifestação da agravante (Certidão de ID 60389383). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator